Tribunal: CARF
Processo: 10830.004513/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004513/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.921 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
KREITON USINAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/02/2004, 15/03/2004, 15/04/2004
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO APÓS A VACATIO LEGIS DA LC No 118/2005.
DECADÊNCIA.
Lei Complementar no 118/2005 embora tenha se auto proclamado
interpretativa, implicou em inovação normativa tendo reduzido o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do fato gerador, para 05 (cinco) anos,
do pagamento indevido. Portanto o prazo de decadência é quinquenal para os
pleitos judiciais ou administrativos de repetição do indébito após a vacatio
legis da referida norma. Precedentes do STJ e STF. Incidência do art. 62 do
RICARF e Súmula CARF no 91.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO
DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE
574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004513/2009-17
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004513/2009-17

Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação e inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição de indébitos do PIS, às fls. 2/14, apurados para as
competências de janeiro de 2004 a dezembro de 2008, decorrentes da indevida inclusão
do ICMS faturado na base de cálculo dessa contribuição, segundo o interessado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Campinas, SP, indeferiu a
restituição, conforme Despacho Decisório às fls. 112/116 (fls. 67/69 –proc. papel), sob a
seguinte ementa:
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO
DO
PIS.
INEXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Inexistindo pronunciamento oficial da Suprema Corte pátria, não há que se falar
em inconstitucionalidade de lei.”
Intimado daquele despacho, inconformado o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 121/132), alegando, em síntese, que o ICMS faturado não constitui
receita da pessoa jurídica e sim do Estado e, portanto, não constitui faturamento e,
conseqüentemente, não integra a base de cálculo da contribuição.
Para fundamentar seu pedido, expendeu extenso arrazoado sobre: “FATOS e
MÉRITO”, concluindo, ao final, que tem direito à restituição da contribuição paga sobre
o ICMS faturado.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-54.402, de 29/10/2014, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/02/2004, 15/03/2004, 15/04/2004
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
O direito à repetição/compensação de créditos financeiros (indébitos tributários) contra
a Fazenda Nacional, decorrente de pagamentos indevidos e/ ou maior de tributo,
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do respectivo crédito
tributário pelo pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004513/2009-17

A base de cálculo da Cofins, com incidência cumulativa, devida pelas pessoas jurídicas
é o faturamento mensal correspondente à receita bruta, assim entendida, a totalidade das
receitas operacionais auferidas por ela.
ICMS INCLUÍDO NO FATURAMENTO
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) por
constituir parte integrante do preço das mercadorias e dos serviços faturados integra a
base de cálculo da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 144/162, por
meio do qual alega, em síntese, a inocorrência da prescrição e legitimidade de seu crédito
acrescidos da taxa SELIC até a data do efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/02/2015 (fl.141) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/03/2015 (fl.144), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, dele conheço em parte, no que tange
a aplicação da taxa SELIC, visto que não faz parte do litígio, pois é necessário o pronunciamento
da Unidade de Origem com relação a legitimidade do crédito ora pleiteado.
II – Decadência período entre 13 de fevereiro a 15 de abril de 2004:
Para a recorrente a negativa de restituição dos créditos pleiteados com os
pagamentos ocorridos entre 13 de fevereiro a 15 de abril de 2004, tendo em vista a existência do
lustro prescricional indicada pela decisão de piso, não poderia prosperar tendo em vista entender
que o prazo seria de 10 anos e não de 5 como indicado na decisão recorrida.
Não assiste razão ao pleito da recorrente.
A matéria é do conhecimento desse Conselho, havendo inúmeros julgados sobre o
assunto, dentre os quais destaco o acórdão n.o 3301-002.531, de Lavra do I. Conselheiro Andrada
Marcio Canuto Natal, que abaixo passo a reproduzir:
O prazo para os contribuintes apresentar o pedido de restituição foi objeto de apreciação
pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela repercussão geral deste tema nos
autos do Recurso Extraordinário no 561.908, e passou a apreciar seu mérito nos autos do
Recurso Extraordinário no 566.621 sendo publicado em 11/10/2011 acórdão assim
ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004513/2009-17

SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §4, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/2005, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção de confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede a
iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Após esta decisão, esta corte administrativa passou a adotá-la em face do disposto no
art. 62A do Regimento Interno do CARF, o qual determina a observância de decisões
proferidas pelo STF e STJ no rito dos recursos repetitivos:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Neste sentido, cita-se acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1991 NORMAS
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004513/2009-17

REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO CONTEÚDO DE
DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RITO DO ART. 543B DO CPC.
Consoante art. 62A do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS (RELATORA A
MINISTRA ELLEN GRACIE).
“Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacacio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543B, § 3o do CPC aos recursos sobrestados. (Acórdão da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9303002.333, sessão do dia
20/06/2013)
Sem dúvida a jurisprudência deste tribunal administrativo já vem reconhecendo
pacificamente esses direitos, conforme se depreende do Acórdão proferido pela Terceira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, processo de relatoria do eminente
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até 08 de junho de
2005, era de 10 anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5), a partir de 9 de junho de
2005, com o vigência do art. 3o da Lei complementar no 118/2005, esse prazo
passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
Para restituição/compensação de créditos relativos a fatos geradores ocorridos entre
setembro de 1989 e março de 1992, cujo pedido foi protocolado até 08 de junho de
2005, aplicava-se o prazo decenal tese dos 5 + 5. Recursos negados.(Acórdão CSRF no
9303002.304 3a Turma, 20/06/2013). (grifei)
Portanto, seguindo a linha das decisões acima alinhavadas, há que se reconhecer que o
contribuinte detinha o prazo de dez anos, contados da data do fato gerador do
pagamento indevido, para pedir restituição dos valores recolhidos a maior do PIS.
Considerando que o pedido de restituição foi apresentado em 08/05/2009 (fl.02),
portanto, após a vigência do art. 3o da Lei complementar no 118/2005, certo é que os valores
correspondentes às competências de janeiro a março de 2004, decorrentes dos pagamentos
efetuados entre as datas de 13 de fevereiro e 15 de abril de 2004, foram atingidos pela
decadência.
III – Do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/Cofins:
Como relatado trata o presente processo de pedido de restituição, protocolizado
em 07/05/2009, no valor de R$ 38.836,44 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e
quarenta e quatro centavos), oriundo de pagamentos majorados de PIS em decorrência do
questionamento em torno da inclusão ou não do ICMS na base de cálculo da Contribuição,
realizados entre janeiro de 2004 e dezembro de 2008 (fls. 26 e 27), protocolado nos termos do §
2o, da IN/RFB n° 900/082.

2 Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004513/2009-17

Todavia, a contribuinte teve indeferido o seu pedido de Ressarcimento, sem
análise do mérito, considerando inaplicável o RE 240785/MG, visto não ser possível ao
interessado usufruir de suposta declaração de inconstitucionalidade a ser obtida por terceiros na
via indireta.
As alegações da recorrente foram objeto de apreciação pelo STF RE 574.706/PR,
afetado pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no qual foi firmada a tese “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Portanto no que diz respeito a tese apresentada no presente Recurso Voluntário,
identifica-se que a alegação de recolhimento indevido ou a maior foi amparada por decisão do
STF, afetada por repercussão geral, que por força regimental vincula este Conselho, conforme o
art. 62, §2o do RICARF.
Em decisão de embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido, o STF
ainda especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
A questão é objeto do Parecer Cosit no 10 de 1o de julho de 2021, emitido pela SRFB,
in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP. BASE DE CREDITAMENTO. REPERCUSSÕES DA DECISÃO DO
STF
Tendo em vista a decisão do RE 574.706 pelo STF e dos respectivos embargos
declaratórios, tem-se que:
Na apuração da Cofins incidente sobre a venda, o valor do ICMS destacado na
Nota Fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da
mercadoria;
Na apuração dos créditos da Cofins a compensar, o valor do ICMS destacado na Nota
Fiscal deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da
mercadoria.
Pelo alegado, cabe a este Conselho reproduzir as decisões do Pretório Excelso, de
maneira que se faz dispensável discorrer sobre a tese arguida, pois entendo que a aplicação do
RE n° 574.706 é obrigatória.
Ressalte-se que no presente caso não fora exigido da contribuinte a comprovação
na sua escrituração contábil do direito creditório alegado, restringindo-se o Despacho Decisório
e a decisão recorrida à matéria de direito. Por conseguinte, cabe à contribuinte comportar à
unidade de origem a liquidez e certeza do direito creditório defendido.
IV – Da conclusão:

§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será formalizado por meio do
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.921 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004513/2009-17

Por todo o exposto, conheço de parte do Recurso Voluntário, na parte conhecida,
voto por dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo o direito de exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS relativo ao período não atingido pela decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital